Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. OFENSA À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Pode o cerceamento de defesa ser suscitado de ofício, porquanto a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa constituem matéria de ordem pública.
2. O julgamento prematuro do feito sem oportunizar às partes discutir sobre a flexibilização da regra da diferença etária entre pretenso pai e filho, prevista no art. 505, § 4o, do Provimento no 149, de 30/8/2023, do Conselho Nacional de Justiça, nem assegurar a dilação probatória, pois necessária à comprovação da posse de estado de filho, representa obstáculo à defesa dos Autores e viola a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes (artigos 5o e 6o do CPC/15).
3. Caracteriza-se cerceamento de defesa a prolação de sentença sem que o feito esteja pronto para julgamento.
4. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória.
5. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelo prejudicado.